Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. IRMÃ DO SEGREGADO CUMPRINDO PRISÃO EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO POR TRÁFICO. CORRÉ NA AÇÃO PENAL PELA QUAL O AGRAVANTE SE ENCONTRA RECOLHIDO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PORTARIA DA VEP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, como aquelas que elegem regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo. Preliminar rejeitada.
2. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de visitas formulado pela irmã do segregado, em razão de a mesma cumprir pena em regime aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de figurar como corré na ação penal que ensejou a prisão do agravante (arts. 5o e 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.